Tribunal: TJDFT
Processo: 0750938-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens do executado por meio do sistema SNIPER, sob fundamento de ausência de elementos prévios indicativos de patrimônio e baixa efetividade da medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, no curso do cumprimento de sentença, a utilização do sistema SNIPER para pesquisa de bens do executado, mesmo na ausência de indícios prévios de patrimônio.
III. Razões de decidir
3. A pesquisa por meio do sistema SNIPER centraliza e cruza dados patrimoniais e societários de múltiplas bases, ampliando a efetividade da investigação, sendo compatível com o dever de cooperação processual previsto no art. 6o do CPC.
4. A utilização do SNIPER não exige exaurimento prévio de meios tradicionais, uma vez que sua finalidade é justamente integrar e sistematizar informações já disponíveis, colaborando com a efetividade da execução.
5. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a legitimidade da ferramenta como medida auxiliar, independentemente da demonstração de indícios concretos, desde que sua adoção contribua para a satisfação do crédito e não implique constrição direta.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para reformar a decisão agravada e determinar a pesquisa de bens do executado no sistema SNIPER.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018468, 0715171-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 03.07.2025, DJe 18.07.2025; TJDFT, Acórdão 1850438, 0752418-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 18.04.2024, DJe 02.07.2024; TJDFT, Acórdão 1843642, 0753608-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 04.04.2024, PJe 17.04.2024.